Tribunal: STF
Processo: ARE 1546089
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Agravo regimental não conhecido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental contra decisão pela qual neguei provimento ao recurso extraordinário com agravo interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento da petição inicial da ação de improbidade administrativa, a partir dos parâmetros do art. 16, § 6º, inc. I, da Lei nº 8.429, de 1992, introduzidos pela Lei nº 14.230, de 2021, viola os princípios da segurança jurídica e do acesso à jurisdição, e contraria o decidido pelo STF no Tema RG nº 1.199, tendo em vista que o ajuizamento da demanda ocorreu em data anterior à mencionada alteração legislativa.



    III. Razões de decidir



    3. O TJSP negou provimento à apelação interposta pelo MP a partir de dois fundamentos: (i) a incidência da Lei nº 14.230, de 2021, no que estabelece que a petição inicial da ação de improbidade deve conter a individualização da conduta improba, e (ii) que o MP não impugnou devidamente a preliminar de inépcia da inicial indicada nas contestações apresentadas, procedimento este que foi reiterado em sede recursal (apelação), quando nem sequer “tentou reverter a insuficiência do ato processual que gerou a extinção da lide”. 



    4. Foram também dois os argumentos pelos quais neguei provimento ao agravo em recurso extraordinário: (i) a aplicação imediata da Lei nº 14.230, de 2021, em matéria processual, aos processos em curso, na forma da jurisprudência do STF, e (ii) a impossibilidade de verificar a atuação do Ministério Público, no tocante à devida impugnação da sentença, eis que, no particular, seria necessária a revisão do quadro probatório dos autos, procedimento incabível em sede extraordinária. 



    5. O segundo aspecto acima indicado não foi objeto de contrariedade pelo ora agravante, que restringiu-se a discorrer sobre a incidência da nova redação da LIA.



    6. Esta Corte já assentou ser inviável o agravo no qual se deixa de atacar integralmente a decisão agravada, segundo estabelecem o art. 1.021, § 1º, do CPC e o art. 317, § 1º, do RISTF. 



    IV. Dispositivo e tese



    7. Agravo regimental não conhecido.